Tribunal: TJBA
Processo: 8058645-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058645-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. Advogada: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB: PE 32.766-A) AGRAVADO: JARDELINO PAIVA DOS SANTOS Advogado: PAULO FLORES DA COSTA (OAB: BA 24.710-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS NOS PROVENTOS DO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM 1° GRAU. SUSPENSÃO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA AO MONTANTE DE R$ 30.000,00. INSURGÊNCIA. DESACOLHIMENTO. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO. VERBA ALIMENTAR. DANO AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. VALOR DAS ASTREINTES. BANCO DE GRANDE PORTE. RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO. TETO. MANTIDA A FIXAÇÃO EM R$ 30.000,00. EFETIVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DEVER DO AGRAVANTE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058645-90.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.